Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-92.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700682-92.2017.8.07.0018 RECORRENTE: RHUSYVEL PETERSON DE ARAUJO GARCIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA, ANDRE FELIPE DA ABADIA, LEONARDO MAX SANTOS NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM. REJEIÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO EMISSOR DO PARECER. 1. A admissibilidade da arguição incidental de inconstitucionalidade pressupõe que a questão suscitada seja relevante para o julgamento da causa. O não preenchimento desse requisito inviabiliza a análise da matéria. 2. A contratação de profissionais do setor artístico, por si só, não inviabiliza a competição e não afasta, necessariamente, a obrigatoriedade do processo licitatório. 3. Há clara violação aos princípios constitucionais em processo administrativo para a contratação de serviços artísticos que, embora baseado em hipótese de inexigibilidade de licitação (art. 25, III, da Lei no 8.666/1993), justifica a razão da escolha do contratado com o valor da proposta. 4. A existência de um mero relatório, aparentemente juntado extemporaneamente e que não apresenta características adequadas dos artistas contratados, é insuficiente para comprovar a execução dos serviços contratados e, por conseguinte, indica a prática de dano ao erário. 5. A ausência de prova da má-fé daquele que emitiu parecer opinativo impede a condenação do consultor jurídico pela prática de ato de improbidade. 6. Incidente de arguição de inconstitucionalidade rejeitado. Reexame necessário e apelação conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido é nulo por representar julgamento extra petita. Para tanto, assevera que a turma julgadora, “em evidente desconsideração dos fatos delineados na inicial, julgou a ação com base em fatos não suscitados pelo autor da presente ação, conheceu de fatos não arguidos pelo autor e acabou por proferir decisão de natureza diversa da pedida” (id 16099893, pág. 6); c) artigos 5o da Constituição Federal e 7o do Código de Processo Civil, afirmando ofensa ao contraditório e à ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, pois, no aspecto, o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial do STJ, no sentido de que "não se configura julgamento extra petita quando o julgador, adstrito às circunstâncias fáticas e ao pedido constante nos autos, procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos suscitados pelas partes" (AgInt no AREsp 1692558/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. Por fim, não merece trânsito o recurso quanto à tese de ofensa ao artigo 7o do CPC, porque a despeito da oposição dos embargos de declaração, o referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). A respeito, veja-se o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012